Tribunal: TJMT
Processo: 1012403-53.2023.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012403-53.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alteração de capital]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (RECORRENTE), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - CPF: 809.140.559-68 (RECORRIDO), ALEX BARBOZA ROCHA - CPF: 009.668.031-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – CONDUTA CONTRÁRIA AO CONTRATO SOCIAL – DEPOSITO DE HONORÁRIOS EM CONTA PARTICULAR – PRESCRIÇÃO INAPLICÁVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configurada a existência de contrato social entre as partes, que estabeleceu a divisão de honorários advocatícios na proporção de 40% (quarenta por cento) para a recorrida e 60% (sessenta por cento) para o recorrente, a alegação de alteração posterior do percentual exige prova robusta, não apresentada nos autos.

O descumprimento das cláusulas contratuais, especialmente quanto à obrigatoriedade de depósito de honorários em conta conjunta da
sociedade, caracteriza conduta contrária ao pactuado e justifica a condenação ao repasse dos valores devidos.

A prescrição quinquenal aplicável é a prevista no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, contada a partir do descumprimento da obrigação. A tese de prescrição com fundamento no Estatuto da Advocacia é inaplicável ao caso, dada a natureza da relação contratual.

O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais suficientes, atende aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais, não configurando cerceamento de defesa.

Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para:

I – INDEFERIR
a preliminar; e

II –JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais

e
CONDENAR
a parte ré para que efetue o repasse de 40% dos valores referentes aoshonorários recebidos no processo n. 0000031- 77.2018.5.23.0091, ou seja
R$ 41.535,75 (quarenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
,

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir doefetivo prejuízo(súmula 43/SJT).

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

C
ontrarrazões
pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta pela ora recorrida, determinando o repasse de 40% (quarenta por cento) dos honorários recebidos pelo recorrente no processo nº 0000031-77.2018.5.23.0091, totalizando o montante de R$ 41.535,75 (quarenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos). O recorrente busca a reforma da decisão, alegando, dentre outros pontos, alteração contratual, prescrição e cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 54 da Lei n. 9.099/95, a gratuidade da justiça não é aplicável à fase inicial do Juizado Especial, mas apenas ao momento de eventual interposição de recurso. Assim, remete-se a análise desta questão à Turma Recursal, caso seja interposto recurso inominado.

Alegou o recorrente que, a partir de novembro de 2017, teria havido alteração no percentual de divisão dos honorários, passando de 40% (quarenta por cento) para a recorrida e 60% (sessenta por cento) para ele, para 30% (trinta por cento) e 70% (setenta por cento), respectivamente. Contudo, não apresentou qualquer documento ou prova cabal que comprove tal ajuste contratual.

Ao contrário, o contrato social firmado entre as partes expressamente previa a divisão de 40% (quarenta por cento) para a recorrida e
60% (sessenta por cento) para o recorrente. O princípio do pacta sunt servanda sustenta a manutenção dos termos do contrato, na ausência de prova em sentido contrário.

Ademais, o contrato estabelecia que todos os valores advindos da atividade advocatícia deveriam ser depositados em conta conjunta, conforme indicado nos atos constitutivos. Essa previsão foi desrespeitada pelo recorrente, que, ao receber honorários no valor de R$ 346.131,22 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos) no processo trabalhista nº 0000031-77.2018.5.23.0091, depositou os valores em sua conta pessoal, omitindo-os e deixando de repassar a quantia devida à recorrida.

As alegações do recorrente acerca da alteração contratual e da cessação da sociedade em janeiro de 2018 não encontram suporte probatório nos autos. As conversas informais apresentadas não têm força para desconstituir os termos expressos do contrato. A ausência de prova documental suficiente foi corretamente reconhecida na sentença de primeiro grau, que seguiu os critérios do art. 373, inciso I, do CPC.

O recorrente suscitou a aplicação do prazo prescricional previsto no Estatuto da Advocacia, mas tal tese não merece acolhida. A relação discutida nos autos decorre do contrato de sociedade e envolve a divisão de honorários, regulada pelo Código Civil, cujo prazo é de cinco anos (art. 206, §5º, inciso I). O marco inicial para contagem é a data do descumprimento da obrigação, ocorrido com o recebimento dos honorários em junho de 2018. A presente ação, ajuizada em abril de 2023, está dentro do prazo prescricional.

Não houve cerceamento de defesa, uma vez que o processo estava suficientemente instruído. A decisão de primeira instância fundamentou-se em
documentos robustos e dispensou a produção de novas provas, respeitando os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
a fim de manter
incólume
a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995)
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025